Tribunal: TJMT
Processo: 0003530-33.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003530-33.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DA COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILTON MANOEL SANTO DA LUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003530-33.2017.8.11.0002

APELANTE: THIAGO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – RESPONSABILIDADE NO COMETIMENTO DOS ILÍCITOS EVIDENCIADA – AGENTE SURPREENDIDO PELA POLÍCIA MILITAR NO MOMENTO EM QUE EXECUTAVA O ROUBO NA COMPANHIA DO ADOLESCENTE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM SEU PODER – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas angariadas demonstram a responsabilidade do réu no roubo majorado, com a participação de adolescente, que lhe foi imputado na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

“O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes”
(STF, RHC 111434).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003530-33.2017.8.11.0002

APELANTE: THIAGO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Thiago da Costa, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e ao art. 244-B do ECA (roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido dos crimes, em prestígio ao brocardo
in dubio pro reo
.
Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
146614666 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
146614670 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
154971163 - pág.1- 5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003530-33.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado e o de corrupção de menor, consubstanciada nos seguintes fatos:

[...]

Segundo restou apurado, nas condições supra, a vítima estava em frente a sua residência, momento em que o denunciado e o adolescente apareceram em uma motocicleta e, mediante ameaça exercida pela simulação de porte de arma de fogo, subtraíram o bem acima descrito [aparelho celular Samsung, cor cinza, de propriedade de Nilton Manoel Santo da Luz].

Ocorreu que na ocasião da ocorrência do delito, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas pelo local, avistou a conduta praticada pelos assaltantes, ao passo que começou a persegui-los. Na tentativa de fuga, o denunciado e o adolescente perderam o controle do veículo e caíram ao solo, circunstância que possibilitou a detenção de ambos. A res delictiva foi encontrada pelos policiais militares, que viram quando os autores do fato a jogaram pelo caminho.

Diante disso, o imputado e o adolescente foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde o adolescente Allyson da Guia confessou a prática do delito em companhia de Thiago da Costa (fls. 07/IP)

Ao praticar a conduta criminosa acima descrita, o denunciado Thiago da Costa facilitou a corrupção do adolescente Allyson da Guia Freire da Silva.
[...]
(Id.
146614655 - pág. 4-6).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Matheus Simionato Schwingel descreveu a ocorrência, nos termos transcrito:

Que nesta data,
esta guarnição estava em rondas pela Rua Maracaju, no Bairro Itororó, quando avistamos dois indivíduos em uma motocicleta, marca Honda, modelo Fan 125, de cor azul, placa KAS 7592, roubando uma pessoa em frente à residência da mesma
;
Que foi dado voz de parada aos suspeitos. Os quais saíram com o veículo em alta velocidade, sendo acompanhados,
ocasião em que o piloto da motocicleta abalroou na lateral esquerda da viatura, vindo a caírem ao solo e em seguida tentaram correr a pé, sendo o suspeito Thiago da Costa detido no local e o piloto Allyson da Guia Freire da Silva evadiu-se correndo, vindo a jogar um objeto pelo caminho, sendo detido após uns 200 metros;
Que ao averiguamos o objeto jogado encontramos um celular marca Samsung, de cor cinza, posteriormente confirmado pela vítima como sendo de sua propriedade, informando que os suspeitos simularam que estavam armados,
colocando as mão por debaixo da camiseta anunciaram o roubo, subtraindo seu celular, que tivera a tela danificada pelos criminosos. Que diante dos fatos, ambos foram encaminhados para esta central de flagrante [...] (
Id.

146614655 - pág. 9).

O depoimento de Bruno Ferreira Santos foi no mesmo sentido (Id. 146614655 - pág. 10).

Este foi o relato da vítima:

Que estava em frente sua residência, ocasião em que foi abordado por dois indivíduos numa motocicleta, onde o garupa estava com uma mão por baixo da camiseta demonstrando que estava portando arma
; Que anunciaram o roubo exigindo a entrega de seu aparelho celular, e no momento em que entregou aos criminosos,
uma viatura da Polícia Militar apareceu e perceberam o roubo
, tendo os criminosos empreendido fuga em alta velocidade e foram seguidos pelos policiais;
Que após algum tempo, os policiais retornaram tendo obtido êxito na detenção de ambos os autores do roubo, prontamente reconhecidos pelo declarante, e recuperaram seu aparelho celular,
porém o mesmo estava com a tela danificada, portanto, ficando com o prejuízo.[...]
(Id. 146614655 - pág. 12).

O adolescente Allyson da Guia Freire da Silva confessou sua participação no assalto e delatou o réu:

Que estava devendo R$ 200,00 para seu vizinho Messias, então para pagar, disse que possuía um celular, mas como não o tinha, decidiu praticar um roubo; Que emprestou a motocicleta de outra pessoa de nome Rafael do bairro Jacarandá e
convidou Thiago para praticarem o roubo; Que Thiago aceitou e foram procurar alguma vítima para subtrair um celular
; Que ao encontrar uma vítima, o declarante parou o veículo, seu comparsa apontou o dedo, não pode ver se ele pegou o celular da vítima, pois a polícia chegou logo em seguida e então,
empreendeu fuga, porém acabou por colidir lateralmente na viatura e perdeu o controle, caiu e saiu correndo, mas sem êxito, foi detido
[...]
(Id. 146614655 - pág. 13).

Na delegacia de polícia, Thiago permaneceu em silêncio (Id.

146614655 - pág. 15-16).

Na instr
ução processual, Bruno Ferreira Santos expôs minuciosamente os fatos, confirmado o envolvimento do réu no acontecido,
verbis
:

MP: Você se recorda desses fatos?

T: Sim senhor.

MP: Pode narrar por gentileza?

T: Nossa equipe em rondas pelo bairro Santa Isabel, sentido Jardim Itororó, a gente se deparou com dois indivíduos, né?, de motocicleta, atravessando a rua, muito suspeito, a viatura ficou meio olhando, aí, ficou meio nervoso, aí a gente.... Isso de longe, “vamos ver qual é a ideia desses dois”, só que
daí quando a gente entrou na ‘ruinha’ de chão, acho que não tinham visto a gente, não sei, a gente entrou na rua e eles estavam abordando duas moças no portão de uma casa
, a gente achou estanho aquela cena, eu falei: “pô, os guri viram a gente, não é possível que estão roubando ali”, só que
quando a gente encostou com a viatura para o lado deles, falou: “polícia”, eles empreendera fuga
, as vítimas já tinham entrado para dentro da residência.

MP: Aqui consta que a vítima era homem.

T: Tinham duas mulheres e um homem.

MP: Ah tá.

T: Duas mulheres ‘entrou’ correndo para dentro da casa, tinha um homem também, não sei se o homem estava dentro da residência, do portão, porque o portão era rente a rua, tinha uma calçadinha pequena ali e já tinha o portão; visualizei duas moças, o rapaz estava dentro do portão da casa.

MP: Entendi, eram três pessoas?

T: Três pessoas.

MP: Então era o denunciado e um adolescente, é isso?

T: Adolescente, na verdade tem dois, não tem dois? Será que é outra situação?

MP: O adulto e o adolescente.

T: Isso, são dois.

MP: O adulto, que é o réu aqui no processo e o adolescente. Chegaram a prender em flagrante os dois?

T: Sim, os dois [...].

MP: Lembra se eles confirmaram, disseram [...]?

T:
Então, na fuga eles jogaram o simulado, a gente não conseguiu achar o simulacro
, não lembro bem agora como foi, porque a gente pediu apoio de várias guarnições na situação; não lembro agora, mas a vítima relatou que eles estavam com arma e acho que no deslocamento deles...

MP: [...] jogou fora?

T: Jogou fora, porque a vítima falou que eles estavam armados com arma de fogo, só que lá, conversando com eles, falaram que não era arma de fogo de verdade, era apenas um simulacro que eles tinham dispensado na fuga da equipe, aí foram presos e encaminhados para a delegacia.

[...]

Defesa: [...] eles falaram que jogaram o simulacro fora?

T: Sim.

Defesa: [...] nem arma?

T: A gente não encontrou.

Defesa: Não pode dizer se era arma ou simulacro?

T: Isso, a vítima que relatou...

Defesa: Que era uma arma?

T: Uma arma, estava com a arma na mão.

Defesa: O réu falou que era uma simulacro?

T: Isso.

Defesa: Não foi apreendido nada?

T: Isso, na hora lá a gente perguntou: “cadê a arma de fogo”, falou: “cara, não tem arma de fogo”, “mas vocês roubaram a vítima com o que”, “não, foi simulacro” [...], então bateu com o que a vítima tinha relatado para a gente na hora, porque quando a gente encostou no lado deles, a gente só viu eles ficarem nervosos....

Defesa: Porque iam jogar fora um simulacro?

T: Não sei se acharam que iam sair do flagrante, se acharam que ia estar sem o simulacro de arma de fogo...

Defesa: Eles subtraíram o que da vítima, foi apreendido o que foi roubado [...]?

T: Então, a gente chegou a ver... Pegou o celular com eles, né?

Defesa: Celular?

T: Celular com eles, agora não lembro muito bem se tinha mais alguma coisa ...

Defesa: Era da vítima?

T: Era da vítima.

Defesa: Era da vítima, com certeza era da vítima?

T: Era da vítima, a vítima relatou que era dele
.

Defesa: [...] roubaram o celular então?

T: Só o celular, foi só na hora ali rápido, correu para dentro da casa... [...]
(Id.
146614661 - pág. 1 e 146614662 - pág. 1).

O réu não foi ouvido em juízo, pois declarado revel (Id.
146614656 - pág. 45-46).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas produzidas autorizam a condenação de Thiago pelo crime de roubo majorado que lhe foi atribuído na denúncia.

De acordo com o que restou apurado, a Polícia Militar se encontrava em rondas, quando avistou o réu e o adolescente em uma motocicleta executando o assalto.

Ao perceberem a chegada da polícia, eles empreenderam fuga; contudo, na sequência, perderam a controle da direção e foram presos.

A respeito do acontecido, a vítima explicou para o delegado de polícia que “
estava em frente sua residência, ocasião em que foi abordado por dois indivíduos numa motocicleta, onde o garupa estava com uma mão por baixo da camiseta demonstrando que estava portando arma”.

Relatou que os meliantes
“anunciaram o roubo exigindo a entrega de seu aparelho celular”,
sendo que quando o entregou a polícia apareceu, fazendo com que fugissem; contudo foram presos logo depois e o aparelho recuperado.

Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a prova testemunhal produzida corrobora a dinâmica dos fatos.

Bruno Ferreira Santos confirmou que sua guarnição realizava rondas na região “
quando, ao entrarem em uma rua de chão, avistaram eles (o réu e o adolescente) abordando duas moças no portão de uma casa”.

O policial militar contou ainda que, apesar da fuga, o réu e seu comparsa foram presos e o celular da vítima recuperado.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

No mesmo sentido:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

E não é só.

Não há como ignorar a confissão do adolescente na fase inquisitorial, dizendo que executou o roubo na companhia de Thiago.

E nem se diga que a falta do reconhecimento formal autoriza a absolvição pretendida.

Como dito alhures, o réu foi surpreendido pela polícia enquanto executava o assalto.

Apesar de ter empreendido fuga, ele não saiu da esfera de perseguição da PM, tanto que foi preso logo depois, ainda em posse do aparelho celular que subtraiu da vítima.

Nessa circunstância, o reconhecimento formal é desnecessário, notadamente porque não havia dúvidas quanto a identidade do assaltante.

Além disso, não se pode olvidar que aposse da
res furtiva
em poder do réu autoriza presumir sua autoria, sendo certo que, no presente caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de desconstituir a premissa.

Ao caso, aplicáveis os julgados transcritos:

[...] “A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJMT, AP N.U 0008345-47.2018.8.11.0064).
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

[...] “À apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. [...]” (Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) [...]
(TJ/MT, N.U 1015921-38.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Assim sendo, e notadamente porque as provas angariadas demonstram a responsabilidade de Thiago no roubo, sua condenação deve ser mantida, consoante recomendam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

A participação do adolescente na empreitada criminosa também é incontroversa.

A qualificação de Alysson na Polícia Civil demonstra que ele contava com 17 (dezessete) anos de idade na data do fato (Id.
146614655 - pág. 13)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
”
[...]
(AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

De se consignar que o art. 244-B do ECA “
se trata de tipo misto alternativo
”, e “
o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor
” (Valter Kenju Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15a ed. Ed. Atlas, pág. 642).

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado
“não

se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente
” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...]
(RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

No Superior Tribunal de Justiça, a questão encontra-se pacificada na Súmula n. 500, segundo a qual “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal:

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap no 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049). [...]
(N.U 0041278-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

[...] Além do mais, por ser crime formal, a corrupção de menor independe de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do menor no delito, em companhia de adulto. Inteligência da Súmula 500, STJ. [...]
(N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Destarte, a condenação do réu nas sanções do art. 244-B do ECA também deve ser preservada.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023